Tribunal: TJSP
Processo: 0010831-54.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de receptação dolosa. PRELIMINAR. 1. No processo penal mostra-se admissível a prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual não participaram as partes que figuram na relação processual para a qual a prova será transladada, desde que se submeta ao contraditório, no processo na qual será utilizada (STJ, RHC no 48.174, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; EREsp no

Ementa:
Apelação. Crime de receptação dolosa. PRELIMINAR. 1. No processo penal mostra-se admissível a prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual não participaram as partes que figuram na relação processual para a qual a prova será transladada, desde que se submeta ao contraditório, no processo na qual será utilizada (STJ, RHC no 48.174, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; EREsp no 617.418, rel. Min. Nancy Andrigui). Requisitos não atendidos no caso em apreço. Desconsideração das declarações prestadas pelo réu em outro feito. A mácula, todavia, não enseja a nulidade da sentença: a solução aqui preconizada (desconsideração da prova) é suficiente para garantir o devido processo legal sem que se tenha de lançar da declaração de invalidade do ato judicial, providência por demais drástica e que não atende aos princípios da efetividade e economia processuais. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 2. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010831-54.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RODRIGO CESAR MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas para 1 ano, 5 meses e 8
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
2
Voto no 15.540
Apelante: Rodrigo Cesar Marques
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Apelação. Crime de receptação dolosa. PRELIMINAR. 1.
No
processo
penal
mostra-se
admissível
a
prova
emprestada, ainda que produzida em processo no qual não
participaram as partes que figuram na relação processual
para a qual a prova será transladada, desde que se submeta
ao contraditório, no processo na qual será utilizada (STJ,
RHC no 48.174, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura;
EREsp no 617.418, rel. Min. Nancy Andrigui). Requisitos
não atendidos no caso em apreço. Desconsideração das
declarações prestadas pelo réu em outro feito. A mácula,
todavia, não enseja a nulidade da sentença: a solução aqui
preconizada (desconsideração da prova) é suficiente para
garantir o devido processo legal sem que se tenha de lançar
da declaração de invalidade do ato judicial, providência por
demais drástica e que não atende aos princípios da
efetividade e economia processuais. MÉRITO. 1. Quadro
probatório suficiente para a responsabilização penal do
apelante. A prova do dolo no crime de receptação é
essencialmente
indiciária,
tomando-se
em
conta
as
circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação
mantida. 2. Sanção que comporta redução. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 302/307, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar RODRIGO
CÉSAR MARQUES às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 180 “caput”, do Código Penal.
Apelou a defesa. Preliminarmente, busca o
reconhecimento da nulidade da sentença pela utilização de prova
emprestada. No mérito, requer a absolvição por falta de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
3
Subsidiariamente, postula a desclassificação para a figura culposa (fls.
313/322).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 347/355).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo.
3. Assiste razão à defesa ao obtemperar que foi
utilizada, na sentença, prova sem que fosse tomada providência visando
garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, não é
o caso de se reconhecer a nulidade da sentença.
No processo penal mostra-se admissível a
prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual não
participaram as partes que figuram na relação processual para a qual a
prova será transladada, desde que se submeta ao contraditório, no
processo na qual será utilizada (STJ, RHC no 48.174, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; EREsp no 617.418, rel. Min. Nancy
Andrigui).
Assentadas estas premissas, é o caso de se
desconsiderar as declarações dadas pelo acusado em outro processo
penal e utilizadas na sentença impugnada a fim de se assentar sua
responsabilidade penal no presente feito nos seguintes termos:
“Não obstante se tratar a negativa de uma
versão isolada nos autos, não se pode desconsiderar que, em consulta
aos autos que Rodrigo respondeu pela posse das drogas (autos no
0025792-34.2016.8.26.0506), naquela ocasião o acusado fez o
contrário do aqui alegado: negou o vínculo com a droga e assumiu que
seria quem comprava e revendia produtos eletrônicos, de cuja ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
4
tinha conhecimento, mantendo tudo no mesmo cômodo onde foram
apreendidos; portanto, naquela outra ocasião, Rodrigo acabou por
admitir o vínculo com os objetos de origem ilícita.”
É que cópia das referidas declarações não
foram juntadas aos autos e submetidas ao contraste das partes, de sorte
que, na linha do que se expendeu, não se cuida de prova válida.
A mácula, todavia, não enseja a nulidade da
sentença: a solução aqui preconizada (desconsideração da prova) é
suficiente para garantir o devido processo legal sem que se tenha de
lançar da declaração de invalidade do ato judicial, providência por
demais drástica e que não atende aos princípios da efetividade e
economia processuais.
4. No mérito, não vinga o apelo.
Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
Segundo a denúncia, o acusado adquiriu,
recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser
produto de crimes, especificamente a bicicleta, os televisores e o
videogame, avaliados em R$ 4.600,00, objetos pertencentes às vítimas
Rogério Delevatti e Priscila Tenan Francisco, furtados em 25 de junho
de 2016 e 19 de agosto de 2016.
A
materialidade
do
delito
encontra-se
positivada pelos boletins de ocorrência (fls. 28/29 e 48/49), autos de
exibição e apreensão (fls. 22/27), bem como pela prova oral. Vale dizer,
bem delineado que os objetos eram produto de crime.
Certa, por sua vez, a autoria.
Segundo se depreende dos depoimentos dos
policiais militares Anderson de Freitas Silva e Emerson Soares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
5
Aguiar (fls. 06/07, 09/10 e mídia digital fls. 339), os bens que haviam
sido subtraídos às vítimas Priscila Tenan Francisco (fls. 48/49) e
Rogério Delevatti (fls. 28/29) foram encontrados no interior da
residência do acusado, no cômodo aos fundos.
Bem de ver que nada há nos autos a sugerir que
os agentes policiais tivessem alguma razão para incriminar falsamente o
acusado.
Ouvido na fase policial, Rodrigo Cesar
Marques declarou, com relação aos objetos ilícitos apreendidos no
cômodo na parte dos fundos do imóvel, que “confessa estar guardando,
não desejando entrar em maiores detalhes” (fls. 14/15).
Em seu interrogatório judicial (mídia digital
fls. 339), Rodrigo afirmou que, no dia dos fatos, os policiais invadiram
sua residência e encontraram, na casa da frente, onde o declarante
residia, os entorpecentes cuja propriedade ele assumiu. No entanto, os
objetos ilícitos foram apreendidos na casa dos fundos, que não era sua.
Indagado sobre quem era o responsável pela casa dos fundos, disse que
“fica complicado de falar”, optando por não declinar os responsáveis.
As versões apresentadas pelo réu, que se
contradisse ao longo da persecução penal na fase policial, assumiu
guardar os bens, enquanto, em juízo, relatou não habitar aquela casa ,
não se prestam a escusá-lo.
Não
restou
demonstrado
que
os
bens
estivessem numa situação cuja posse não pudesse ser imputada ao
apelante - tal como indicado por ele em juízo, o que, aliás, não combina
com o dito perante a autoridade policial.
Sobrelevam, neste ponto, as declarações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
6
agentes públicos, secundados pela apreensão dos bens.
E as circunstâncias estão a mostrar que o
acusado tinha ciência da sua origem espúria. Afinal, não apresentou
nenhuma explicação sobre a origem dos bens. Fatores que, tomados no
contexto da causa e em atenção à própria natureza dos objetos,
descortinam o dolo.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem -
pode derivar “de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi” do agente, porquanto
“não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-
SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha,
TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud
Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale
dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE,
Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Acertada, pois, a condenação, eis que a conduta
do réu subsume-se ao suporte fático previsto no artigo 180 “caput”, do
Código Penal, inexistindo espaço para a desclassificação pretendida pela
defesa.
5. As penas, entretanto, comportam redução.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base acima
do mínimo legal, em 1 ano e 4 meses de reclusão, e pagamento de 14
dias-multa, com base nas seguintes circunstâncias: (a) maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
7
antecedentes
do
acusado,
condenado
nos
autos
no
0003228-15.2000.8.26.0153 (fls. 140/141); (b) condenação posterior aos
fatos apurados neste processo, autos no 0025792-34.2016.8.26.0506 (fls.
144/145); (c) apreensão de quatro bens, de duas vítimas distintas.
Com relação à condenação nos autos no
0025792-34.2016.8.26.0506, nota-se que ela se refere a fatos de
19/08/2016 mesma data dos fatos apurados neste feito (ao que consta,
houve apreensão de bens de procedência ilícita e entorpecentes; estes
teriam gerado aquele feito), de sorte que inviável sua valoração em
desfavor do réu.
Deste modo, em consideração à quantidade e
ao valor dos bens apreendidos, estimados em R$ 4.600,00 (fls. 41 e 86),
que haviam sido subtraídos a duas vítimas distintas, bem como aos maus
antecedentes do acusado
autos no 0003228-15.2000.8.26.0153 (fls.
140/141) , fixa-se a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 1
ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.
Na segunda fase, nota-se que o acusado é
duplamente reincidente (0000996-64.1999.8.26.0153, crime de roubo;
fls. 138/139; 0004403-56.2017.8.26.0506; crime de ameaça; fls. 144), a
justificar a exasperação das penas em 1/5, chegando-se a 1 ano, 5 meses
e 8 dias de reclusão, e 14 dias-multa que se trasmuda em pena final, à
míngua de causas modificativas.
O regime inicial mercê das circunstâncias do
crime acima indicadas, dos maus antecedentes e da reincidência do
acusado, só poderia ser mesmo o fechado, observados os postulados
previstos no artigo 33 do Código Penal, sem o que não haveria suficiente
reprovação e prevenção para o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010831-54.2017.8.26.0506 -Voto no 15.540
8
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir as penas para 1 ano, 5 meses e 8 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator